Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 129, CAPUT (2 VEZES), 147, CAPUT (2 VEZES) E 331, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL; E NO ARTIGO 2-A DA LEI No 7.716/89, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput (2 vezes), 147, caput (2 vezes) e 331, caput, todos do CP; e no artigo 2-A da Lei no 7.716/89, todos na forma do artigo 69 do CP, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis da paciente.
4. Descabe-se falar, nesse momento processual, em inimputabilidade da ré sob a alegação de estar em surto psicótico quando do cometimento dos delitos, pois sequer foi instaurado na origem incidente de insanidade mental.
5. Ordem denegada.